Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-18.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801991-18.2022.8.14.0009

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO, LEONARDO RODRIGUES MOREIRA, MELQUISEDEQUE DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801991-18.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO, LEONARDO RODRIGUES MOREIRA E MELQUESEDEQUE DE JESUS DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA. RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. IMÓVEL ABANDONADO. LEGALIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou os três réus pelo crime de tráfico de drogas. A um dos réus, reincidente, foi imposta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. Aos outros dois, primários, foi reconhecido o tráfico privilegiado, resultando em penas de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões centrais em discussão: (i) determinar a legalidade da busca domiciliar, realizada a partir de denúncia anônima seguida de vigilância policial em imóvel apontado como abandonado; (ii) analisar a validade da audiência de instrução após a leitura da denúncia às testemunhas; (iii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico, frente ao pleito de absolvição e desclassificação para uso; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à comprovação da reincidência e à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase; e (v) aferir a adequação da fração de redução aplicada pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade de domicílio é garantia constitucional que pode ser excepcionada em caso de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a entrada forçada quando amparada em fundadas razões (justa causa), as quais se configuram quando a denúncia anônima é corroborada por diligências prévias, como a vigilância policial (campana) que constata movimentação típica de tráfico. A proteção constitucional é, ademais, mitigada quando se trata de imóvel abandonado, utilizado exclusivamente como ponto para a prática de crimes.

4. A leitura da denúncia em audiência, por si só, não acarreta nulidade do ato, tratando-se de nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso.

5. A condenação por tráfico de drogas encontra sólido amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados à expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida (128g de "oxi"), à forma de acondicionamento (fracionada para venda) e aos apetrechos de traficância encontrados, conjunto que torna inviável a absolvição ou a desclassificação para consumo pessoal.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, pois a agravante da reincidência está comprovada por certidão judicial, a incidência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), e a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado no patamar mínimo (1/3) foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial quando, além de denúncia anônima, existem fundadas razões, como a realização de vigilância prévia que constata movimentação de traficância, mormente se o local é um imóvel abandonado e utilizado para a prática delitiva.

2.

A arguição de nulidade por leitura da denúncia em audiência depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não sendo este presumido.

3.

A prova para a condenação por tráfico de drogas é suficiente quando baseada em depoimentos coesos de policiais, na quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente e nos apetrechos apreendidos.

4.

A dosimetria da pena é mantida quando a reincidência está documentalmente provada e a fração do tráfico privilegiado é fixada com base em elementos concretos (art. 42 da Lei de Drogas).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Código de Processo Penal, arts. 155 e 563; Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 547.971/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05/05/2020, DJe 15/05/2020. STJ, AgRg no HC 860.489/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 01/12/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21/03/2023, DJe 29/03/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023. STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CARLOS ALEXANDRE SILVA RIBEIRO, LEONARDO RODRIGUES MOREIRA e MELQUESEDEQUE DE JESUS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 14116258), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 14115994) que, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 18h, na Praia de Ajuruteua, os denunciados foram presos em flagrante enquanto preparavam e embalavam substâncias entorpecentes. Segundo a peça, após receber denúncia anônima sobre a prática de tráfico no local, uma equipe da Polícia Civil para lá se deslocou e, após vigilância, visualizou os acusados cortando e embalando drogas. Na abordagem, foram apreendidos 191 papelotes e 03 pedras de cocaína ("oxi"), totalizando 128,072 gramas, além de um rádio comunicador, material para embalagem e a quantia de R$ 140,00 em notas trocadas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14116286), pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas por violação de domicílio e pela nulidade da audiência de instrução. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou: a) a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas para dois dos réus; b) a aplicação da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231/STJ; c) o afastamento da agravante da reincidência por ausência de comprovação; e d) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Em contrarrazões (ID 14116290), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14731932), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES

A defesa suscita duas preliminares: a nulidade da busca domiciliar e a nulidade da audiência de instrução. Analiso-as em separado.

2.1. Da Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa argumenta que a entrada dos policiais no imóvel onde os apelantes foram presos foi ilegal, por ter se baseado unicamente em denúncia anônima, maculando todas as provas subsequentes.

A tese, contudo, não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da casa. A mera denúncia anônima, isoladamente, não configura justa causa.

Ocorre que, no caso concreto, a situação fática é distinta. Conforme se extrai da sentença e do depoimento judicial do policial civil Gerson Aderson Correa dos Santos, a ação não foi imediata e irrefletida. Após a denúncia, os agentes realizaram
vigilância prévia ("campana") no local e observaram "intenso fluxo de pessoas" e a presença de "vários usuários de drogas"
, o que constitui a justa causa exigida pela jurisprudência, pois corroborou a informação anônima com elementos concretos de traficância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de diligências preliminares, como a campana, valida o ingresso no domicílio.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA APÓCRIFA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CAMPANA POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 547971 SP 2019/0353766-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020) – destaquei.

Ademais, a magistrada sentenciante consignou que, segundo apurado na instrução, o local se tratava de um
imóvel abandonado
, utilizado especificamente para a prática criminosa e não como moradia dos réus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio não abrange imóveis em estado de abandono, cuja finalidade é servir de ponto para o crime.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. DESCARACTERIZAÇÃO COMO DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, compreenderam que se tratava de imóvel desabitado, não servindo de moradia ou de estabelecimento comercial, mas apenas de depósito de drogas e armas, de modo que não pode ser invocada, nesse contexto, a inviolabilidade de domicílio, tampouco quaisquer de suas prerrogativas.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 860489 SE 2023/0368812-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

Portanto, havendo fundadas razões decorrentes da vigilância prévia e tratando-se de imóvel abandonado, não há que se falar em ilicitude da busca e apreensão. Rejeito a preliminar.

2.2. Da Nulidade da Audiência de Instrução

A defesa alega a nulidade da audiência pelo fato de a magistrada ter procedido à leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, o que, segundo sustenta, teria induzido suas respostas e violado o art. 212 do CPP.

Ainda que a prática possa ser objeto de debate doutrinário, a jurisprudência consolidada é no sentido de que a leitura da denúncia, por si só, não gera nulidade absoluta. Trata-se de nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo concreto para a defesa, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

No termo de audiência (ID 86047641), consta que a defesa se insurgiu tempestivamente, mas o pleito foi indeferido. Contudo, nas razões recursais, a defesa não logrou demonstrar de que forma a leitura da peça acusatória teria efetivamente prejudicado os réus, limitando-se a alegações genéricas sobre a formação de "falsas memórias". O policial Francisco José da Costa Leite, inclusive, afirmou expressamente "que se recorda dos fatos independente da leitura da denúncia".

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. (...) 1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.
2.
O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2265279 PR 2022/0389935-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023) – destaquei.

Ausente a demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

3.1. Da Tese de Absolvição e Desclassificação para Uso Pessoal

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta dos réus Carlos Alexandre e Melquesedeque para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

As teses não merecem acolhimento.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 66423445 – Pág. 11) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 85885344), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína/oxi).

A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelo conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais em juízo foram firmes, detalhados e coerentes entre si, narrando as circunstâncias da denúncia, da vigilância e do flagrante, no qual os réus foram surpreendidos em plena atividade de preparação da droga para a venda. Tais depoimentos gozam de presunção de legitimidade e são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como no caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. (...) 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) – destaquei.

As circunstâncias objetivas da apreensão são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para uso pessoal: a
expressiva quantidade de droga
(128,072 gramas de "oxi", substância de alto poder viciante); a
forma de acondicionamento
(191 papelotes já prontos para a comercialização e mais 3 pedras a serem fracionadas); e os
apetrechos de traficância
encontrados (rádio comunicador, sacos plásticos, linha, faca e tesoura) evidenciam, sem margem para dúvida, a destinação comercial do entorpecente. Soma-se a isso a confissão do corréu Leonardo, que, embora tenha tentado isentar os comparsas, admitiu a propriedade da droga.

Dessa forma, comprovada a prática de ao menos um dos verbos do tipo penal do art.
33
("preparar", "ter em depósito", "guardar"), e sendo o contexto fático típico de traficância, a manutenção da condenação é medida que se impõe, restando afastados os pleitos de absolvição e desclassificação.
Ainda que se cogitasse a desclassificação, a tese de atipicidade por violação ao princípio da alteridade não se aplica, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas não é a saúde do usuário, mas a saúde pública, um bem coletivo e transindividual, o que legitima a intervenção penal.

3.2. Da Análise da Dosimetria da Pena

A defesa insurge-se contra três pontos da dosimetria, os quais analiso individualmente.

3.2.1. Do Afastamento da Reincidência (Carlos Alexandre)

A defesa alega que a agravante da reincidência, aplicada ao réu Carlos Alexandre, deve ser afastada por ausência de comprovação do trânsito em julgado. Contudo, a magistrada fundamentou a aplicação da agravante na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 84664740 – Pág. 01 e 02), documento oficial que atesta a existência de condenação anterior com trânsito em julgado (processo penal nº
00021056320178140009)
. Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.

3.2.2. Da Aplicação da Atenuante da Confissão Abaixo do Mínimo Legal (Leonardo)

O apelante Leonardo requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, pugnando pela superação da Súmula 231 do STJ. O pleito é inviável. O entendimento sumulado ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") é de observância obrigatória.

Correta, portanto, a decisão que, embora reconhecendo a atenuante, manteve a pena-base no mínimo legal.

3.2.3. Da Fração de Redução do Tráfico Privilegiado (Leonardo e Melquesedeque)

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

O juízo
a quo
aplicou a fração mínima de 1/3, fundamentando sua decisão na "quantidade da droga apreendida". Tal fundamentação é idônea e está em plena consonância com o art.
42
da Lei de Drogas, que estabelece que tais critérios devem preponderar na fixação da pena.
A manutenção da fração mínima de 1/3 se justifica não apenas pela expressiva quantidade de droga (128,072 gramas), mas sobretudo pela sua natureza altamente deletéria, tratando-se de 'oxi' (cocaína base), um subproduto da cocaína com alto poder de causar dependência e com efeitos devastadores à saúde do usuário e, consequentemente, à saúde pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.
Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa. (...) (STJ - AgRg no HC: 742937 SC 2022/0147898-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Assim, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada na terceira fase da dosimetria para os réus Leonardo e Melquesedeque.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025